Tribunal: STF
Processo: ACO 3580
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação cível originária submetida a esta Presidência pelo Ministro Gilmar Mendes, para análise de redistribuição, mediante o despacho assim fundamentado:



    “[...]



    Compulsando os autos, vislumbro a ocorrência de provável prevenção da Ministra Cármen Lúcia, relatora da ACO 3.469, na qual também figuravam como partes a Embrapa e o Distrito Federal e, do mesmo modo, versava sobre imunidade tributária recíproca, confira-se:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’. (ACO 3.469 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 3.9.2021, grifo nosso)



    Perceba-se que, além das partes serem as mesmas, o que a autora pretende, em ambas as ações, é a declaração ao direito à imunidade recíproca, prevista na alínea ”a” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, tendo em vista que a Embrapa seria empresa pública prestadora de serviço público, amparada na circunstância de que a atividade por ela prestado seria essencial, exclusiva e não concorrencial. 



    Ressalte-se que, não obstante os impostos envolvidos sejam distintos (na ACO 3.469 era o ISS e nesta ação, o ICMS), as partes são as mesmas e o pedido e a causa de pedir também são parcialmente as mesmas, quais sejam: o direito à imunidade recíproca, previsto na alínea ”a” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, o qual seria extensível à empresa pública prestadora de serviço público, desde que comprovado ser atividade prestada pela Embrapa qualificada como essencial, exclusiva e não concorrencial, matéria que já é de conhecimento do Plenário desta Corte, por meio de processo relatado pela Ministra Cármen Lúcia.



    [...]



    In casu, as partes são idênticas e a causa de pedir e os pedidos são praticamente os mesmos em ambas as ações, com a diferença apenas do imposto em relação ao qual se pretende a declaração ao direito à imunidade tributária (na ACO 3469 era o ISS e nesta ação, o ICMS), conforme visto. 



    Em outras palavras, as ações são semelhantes (parcialmente idênticas), havendo conexão com a ACO 3.469, o que pressupõe o reconhecimento da prevenção da relatora da demanda originária, quando forem comuns a causa de pedir OU o pedido, conforme se colhe do art. 55 do CPC: 



    [...]



    Nestes termos, registre-se que, embora a primeira demanda já tenha sido julgada – não sendo possível apontar a necessidade de julgamento conjunto – , tal circunstância não afasta a necessidade de observância da prevenção da relatora da primeira demanda, nos moldes do art. 286 do CPC, vide:



    [...]



    Por essas razões, indicando a possível ocorrência de prevenção da Min. Cármen Lúcia, em relação à ACO 3.469, determino, COM URGÊNCIA, o encaminhamento dos autos à Presidência desta Corte para deliberar o que for cabível.”



    É o relatório. Decido. 



    Diante dos esclarecimentos prestados pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, DETERMINO à Secretaria que proceda à redistribuição dos autos à Ministra Cármen Lúcia, por prevenção gerada pela ACO 3469. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente